Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704632-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARISTELA MACIEL MOREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARISTELA MACIEL MOREIRA, contra a decisão de ID 24062200, que indeferiu o pedido de pagamento preferencial do precatório em razão de doença grave. Em síntese, aduz a embargante que a doença de que é acometida enquadra-se como "alienação mental" para, assim, justificar a concessão do benefício, a teor do disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Sustenta, portanto, que há omissão na referida decisão, já que não foi considerado o "laudo médico de revisão de aposentadoria de ID 23509163", que lhe concedeu o benefício de isenção do imposto de renda. Instada a apresentar laudo médico atual com a indicação da CID e esclarecimento sobre o enquadramento da doença como alienação mental, a embargante colacionou aos autos a petição e o documento de ID 24666633. É o relatório. Decido. O recurso deve ser admitido, pois é tempestivo e adequado. Ao realizar novo exame dos autos, verifico que, de fato, há omissão na decisão recorrida, vez que não houve manifestação expressa sobre o laudo médico de ID 23509163. Assim, passo a suprir tal vício. O aludido laudo médico, datado de 27/07/11, indica como CID F31.5 - transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos. Há também indicação de que trata-se de doença especificada em lei - "alienação mental". Como a referida moléstia não induz à automática classificação como alienação mental e pode ser atenuada com o tratamento, foi solicitada a apresentação de laudo médico atualizado, o qual integra o ID 24666635, onde não consta nenhuma informação sobre o enquadramento da doença como "alienação mental", mas apenas a indicação de que a embargante apresenta "sintomas residuais importantes que a limitam funcionalmente". Dessa forma, a despeito do laudo oficial realizado há quase uma década, reputo ser inafastável concluir que a doença especificada, atualmente, não se enquadra no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Logo, é inviável a concessão do pagamento preferencial pretendido, mantendo-se, portanto, íntegra a conclusão adotada na decisão embargada. Isto posto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão identificada, nos termos das razões acima empregadas, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto